Tribunal: TJDFT
Processo: 0702164-09.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARECER DO SETOR DE PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS DO MPDFT. DIVERGÊNCIAS. VALORES A MENOR. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES. INÉRCIA. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO TEMPORAL. CONDENAÇÃO A PAGAR. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O curador tem o dever apresentar contas de sua gestão sobre o patrimônio do curatelado, na forma do art. 1.755 e 1.774, do Código Civil, devendo instruir a inicial com os documentos necessários a demonstrar as receitas, as despesas e investimentos, se houver.
2 – Mostra-se acertada a condenação da parte autora que, instada a apresentar documentação justificadora da divergência de valores expressivos apontado em relatório elaborado pelo setor de Perícias e Diligências do MPDFT, deixa fluir o prazo para tanto e o fiscal da lei pugna pela prolação de sentença.
3 – A juntada extemporânea de documentos, ainda que admitida, deve ocorrer antes da prolação da sentença e, perante o Colegiado, somente se comprovado motivo de força maior (arts. 342, 435, 494 e 1.014, do CPC), não demonstrado nestes autos.
4 - A apresentação extemporânea de documentos em embargos de declaração perante o julgador singular e reeditados perante o Colegiado, não são capazes de ilidir a ocorrência da preclusão temporal e do fato do processo dever caminhar para frente (precedentes).
5 – Negado provimento ao apelo.